Tribunal: TJDFT
Processo: 0734524-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734524-07.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMON SOARES TORRES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, faculto ao apelante se manifestar sobre as contrarrazões e documentos que a acompanham. Brasília, DF, em 02 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator